Tribunal: STF
Processo: HC 103068
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Delito praticado sob a égide da Lei nº 6.368/76. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Aplicação do art. 44 do Código Penal. Requisitos presentes. Substituição admissível. Ordem concedida. 




1. A regra do art. 44 do Código Penal é aplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, observados os seus pressupostos de incidência. 




2. Não se afigura possível a negativa de substituição calcada exclusivamente em critérios de proporcionalidade e de nocividade decorrentes da natureza da infração. 




3. Ordem concedida.